Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400 TRAMITADA PERANTE A 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DOMICÍLIO DO RÉU. ESCOLHA DO AUTOR DA AÇÃO. SEDE NO DISTRITO FEDERAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de liquidação provisória de sentença, manejada em desfavor do agravado, declinou a sua competência para a comarca de Rio Verde - GO.
2. Consoante se observa da cristalina redação dos art. 46 e 53, III, ‘a’ do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide.
3. Considerando que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista com sede em Brasília, não há margem para a alegação arbitrária do foro, em desarmonia com a regra geral do ordenamento jurídico.
4. A competência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo partir da parte que interessa, na exata dicção da Súmula no 33 do STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.